Tribunal: TJPA
Processo: 0805440-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805440-16.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ADRIANA LANDIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. REFORMA DA DECISÃO ATACADA, EM RAZÃO DOS TÍTULOS APRESENTADOS NÃO ESTAREM EM CONSONÂNCIA COM O EDITAL DO CERTAME.

1-
Em relação a contagem do título de pós graduação, entendo que as razões do Estado do Pará me convenceram que o título de pós graduação apresentado pela agravada, mostra-se claramente em desconformidade com a aliena “c” do item supramencionado, vez que, fez o concurso pleiteado uma vaga cargo de Professor Classe I Nível A – Biologia, porém, apresentou título de pós-graduação lato sensu em gestão escolar, patente assim a falta de compatibilidade entre os mesmos.

2-
Quanto a certidão referente ao exercício de atividade profissional, entendo que mais uma vez o Poder Público me convenceu que o mesmo está em desconformidade com o edital, devido a não ter sido emitido por órgão de pessoal ou de recursos humanos, conforme determina o item 7.12, alínea “c”, do Edital:7.12.

3- Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0805440-16.2019.8.14.0000
, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (Revisão de Ato Jurídico Administrativo) c/c expresso pedido de tutela antecipada de urgência (processo n° 0800667-18.2018.8.14.0046), ajuizada por
ADRIANA LANDIM
, deferiu o pedido liminar.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação objetivando a revisão de sua nota relativa à etapa de avaliação de títulos do Concurso Público C-173 (Edital nº 01/2018 – SEAD), em que concorreu a uma das 3 vagas de Professor Classe I Nível A – Biologia, para lotação na URE 15 – Conceição do Araguaia, com previsão de 3 vagas.

Informou que por ocasião da segunda etapa do referido concurso, destinada à avaliação de títulos, não lhe foram atribuídos pontos, apesar da apresentação de títulos no momento oportuno (entre os quais: 1- Declaração expedida pela Prefeitura Municipal de Itupiranga onde consta o exercício da função de Professora de Ciências Biológicas Nível II, com lotação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Braga e Chaves; 2- Portaria nº. 18/2012 expedida pela Prefeitura Municipal de Itupiranga onde consta o exercício da função de VICE-DIRETORA, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jarbas Gonçalves Passarinho; 3- Certificado de Curso de Especialização em GESTÃO ESCOLAR), o que foi mantido mesmo após recurso administrativo. Como resultado, foi classificada na 36ª posição, ocorre que, afirmou se fossem atribuídos os pontos corretamente, sua posição passaria a ser a de número 12, o que aumentaria suas chances de ser nomeada.

Portanto, requereu liminarmente a revisão da sua prova de títulos para admitir e atribuir pontuação aos documentos/títulos apresentados, bem como retifiquem o resultado final da avaliação de títulos e resultado final de aprovados no Concurso C-173, posicionando corretamente a classificação da requerente.

O magistrado analisando a liminar pleiteada, deferiu o pedido nos seguintes termos:

(...) Isto posto, CONCEDO a liminar pleiteada para determinar:

- Que os requeridos atribuam pontuação aos títulos apresentados, quais sejam, declaração expedida pela Prefeitura Municipal de Itupiranga onde consta o exercício da função de Professora de Ciências Biológicas Nível II, com lotação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Braga e Chaves; Portaria (Portaria n. 18/2012) expedida pela Prefeitura Municipal de Itupiranga onde consta o exercício da função de VICE-DIRETORA, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jarbas Gonçalves Passarinho; Certificado de Curso de Especialização em GESTÃO ESCOLAR, de modo que a requerente seja reclassificada no certame.

Citem-se os requeridos para defesa no prazo da Lei.

Após, em réplica.

P.R.I

Rondon do Pará, 16 de maio de 2019.

José Jonas Lacerda de Sousa

Juiz de Direito Titular

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 1910745 - Pág. 1 a 8), aduzindo da necessidade de reforma da decisão atacada, uma vez que, alegou que os títulos apresentados pela agravada não se coadunam com os especificados no edital de regência do certame, sendo assim, pelo princípio da vinculação ao edital, não poderiam ser aceitos.

Portanto, é necessário o deferimento da concessão do efeito suspensivo por restarem preenchidos os requisitos necessários para tanto, e, no mérito, seja dado total provimento ao recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos legais. (Num. 2178579 - Pág. 1 a 3).

A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pela manutenção da decisão atacada em sua integralidade (Num. 2287504 - Pág. 1 a 14).

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Num. 2320608 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O inconformismo do agravante se dá em relação a decisão do juízo de piso que admitiu os títulos apresentados pela senhora Adriana Landim, determinando com isso a retificação do resultado final do certame, para fins de inclusão da pontuação.

Para tanto, exemplificou o Poder Público que o título de pós graduação não poderia ser aceito, visto que, o certificado de pós graduação em gestão escolar não seria compatível com o cargo pleiteado, isto é, biologia.

Nesse ponto, entendo que, as razões do recorrente foram capazes de me convencer que a decisão merece reforma, vez que, o título de pós graduação em gestão escolar apresentado pela recorrida e não computado pela banca examinadora, não deveria de fato ser aceito, em razão de não estar de acordo com o preceituado no item 7.9, alínea “c” que aduz o seguinte: “
Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na área do cargo/disciplina a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização na área do cargo a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar.
”

Da simples leitura do item, constata-se que, o título de pós graduação apresentado pela agravada, mostra-se claramente em desconformidade com a aliena “c” do item supramencionado, vez que, fez o concurso pleiteado uma vaga cargo de Professor Classe I Nível A – Biologia, porém, apresentou título de pós-graduação lato sensu em gestão escolar, patente assim a falta de compatibilidade entre os mesmos.

Portanto, aceitar o título de pós graduação em área diferente a que a candidata está pleiteando uma vaga, seria descumprir as regras do edital, além de ferir os princípios da vinculação ao edita e isonomia. Uma vez que, irá prejudicar candidatos que cumpriram a risca o edital.

O Estado do Pará em suas razões também acrescentou que não se poderia aceitar os documentos referentes ao exercício de atividade profissional por estarem em desconformidade com o edital, isto é, não terem sido emitidos por órgão de pessoal ou de recursos humanos, conforme determina o item 7.12, alínea “c”, do Edital:7.12.

O referido item diz que:

“7.12 Para comprovar o exercício de atividade profissional, o candidato deverá apresentar um ou mais documento(s)solicitado(s) nas alíneas deste subitem, somente para instituições particulares, todos em cópias autenticadas, necessariamente acompanhado(s) do diploma de curso de graduação exigido como requisito para o cargo/disciplina a que o candidato concorre ou de declaração de conclusão do curso com firma reconhecida da pessoa que a assina e devidamente acompanhada do histórico escolar, como segue:(...)

c) para servidor público, declaração ou certidão de tempo de serviço, em que conste a data de início e fim, se for o caso(ambas indicando dia, mês e ano), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas, se realizado na administração pública; esta declaração ou certidão deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos(devidamente identificado como competente na própria declaração), não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar ou certificar também a inexistência;”

Em relação a este ponto, entendo que o edital estava bem claro quanto a necessidade da declaração ou certidão ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos (devidamente identificado como competente na própria declaração), ou ao menos a impossibilidade de o fazê-lo.

Ocorre que por ocasião da apresentação, a suplicada não obedeceu a tais requisitos, nem explicou os motivos de não apresenta-lo de acordo com os ditames do edital.

Por fim, a alegação que tais regras são desarrazoadas também não merece acolhimento, pois a candidata poderia ao tomar ciência do edital, impugnar as regras que entende prejudicá-las e não somente agora, contestá-las ao tornarem-se maléficas a si.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, e assim revogar totalmente a liminar deferida pelo juízo de piso, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo, como se nele estivesse transcrito.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/10/2020